Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DOS CRIMES DE FURTO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE “FISHING EXPEDITION”. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado pela Defesa da paciente que visa garantir o acesso integral aos autos do inquérito, especialmente aos elementos informativos mencionados no relatório policial, os quais, segundo a defesa, não teriam sido formalmente juntados aos autos, além de requerer, subsidiariamente, o trancamento do inquérito por suposta ilicitude da investigação, sob a alegação de configuração de “fishing expedition”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da suposta negativa de acesso aos elementos informativos constantes do inquérito policial; e, (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o trancamento do inquérito, diante da alegação de investigação ilícita baseada em "fishing expedition".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica ofensa a Súmula Vinculante no 14 do STF vez que a defesa tem acesso amplo aos autos do inquérito, que tramita sem sigilo e no qual não há qualquer documento com restrição, estando a d. advogada devidamente habilitada nos autos, conforme registrado pelo magistrado de origem.

4. Atos informais, como relatos não formalizados e informações preliminares, fazem parte da rotina investigativa e não possuem, por si sós, valor probatório, servindo apenas como norte para a coleta de elementos formalizados e válidos para eventual persecução penal.

5. Não se verificando, no caso concreto, a prática de “fishing expedition”, uma vez que as investigações possuem objeto definido e seguem fluxo regular, não há aparente ilegalidade a ser reconhecida.

6. O trancamento do inquérito é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se constata no presente caso, uma vez que a paciente sequer foi formalmente indiciada.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Súmula Vinculante no 14 do STF.